Tribunal: TJSP
Processo: 7001453-91.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida alteração do marco inicial da prescrição executória determinado, para a data do trânsito em julgado da condenação para a acusação ou, subsidiariamente, o afastamento da condição especial de prestação de serviços à comunidade. Parcial pertinência.

1. Enquanto não transitada em julgado a

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida alteração do marco inicial da prescrição executória determinado, para a data do trânsito em julgado da condenação para a acusação ou, subsidiariamente, o afastamento da condição especial de prestação de serviços à comunidade. Parcial pertinência.

1. Enquanto não transitada em julgado a sentença condenatória, para ambas as partes, não há de se falar em prescrição da pretensão executória, em razão da regra constitucional do estado de inocência. Precedentes do C. STF, do C. STJ e do E. Tribunal. Acórdão condenatório (ou confirmatório da condenação), ademais, que interrompe prazo prescricional. Inteligência do artigo 117, IV, do CP, com redação dada pela Lei 11.596/2007.

2. Imperioso afastamento da condição especial. É inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial do regime aberto em caso de reconversão. Autonomia das penas substitutivas. Cumulação que concretiza indevido "bis in idem". Súmula de no 493, do C. STJ. Art. 44, do CP. Súmula Vinculante de no 56, do C. STF que não superou o entendimento corporificado no verbete mencionado alhures. Situações distintas. Proposição de aplicação de restritivas em substituição à privativa, na ausência de casa de albergado, quando deferida a progressão ao sentenciado. RE no 641.320 RS STF. Precedentes. Condição especial afastada.

Parcial provimento.